Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720578-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO O autor interpôs recurso inominado (ID 69322458) em que pleiteou em preliminar do recurso a concessão da Gratuidade de Justiça. Em que pese a juntada do comprovante de renda oriundo do INSS (ID 69322460) para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, verifica-se que o autor é advogado autônomo, tanto que peticionou no ID 69322467. Assim, fica a a parte autora intimada a apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator